Tribunal: TJPA
Processo: 0008145-27.2018.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008145-27.2018.8.14.0009

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ELIENAI NEVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM FUNDAMENTO EM PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA N° 438/STJ. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
DO DELITO IMPUTADO AO RECORRIDO
PELA PENA EM ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso penal em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença que declarou, de forma antecipada, a extinção de punibilidade do Recorrido, com fundamento na chamada prescrição virtual, em ação penal instaurada para apurar a prática do crime previsto no art. 155, §4º, inc. IV do CPB.

2. Na decisão recorrida, o Magistrado de primeiro grau aplicou a prescrição virtual ao projetar, de forma hipotética, a pena que seria imposta, extinguindo a punibilidade do Recorrido de forma semelhante aos casos de prescrição retroativa.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em:
(i)
definir se
existe a possibilidade de aplicação da prescrição virtual ou em perspectiva no caso em es
pecífico, considerando sua aplicabilidade no
ordenamento jurídico brasileiro; e (ii) verificar a efetiva ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime imputado
ao Recorrido.

III.

Razões de decidir

4.
Inicialmente, a preliminar de nulidade da sentença
a quo
deve ser acatada, já que apresenta vícios formais e materiais, com ausência de fundamentação específica, em dissonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal, e ao art. 381 do CPPB, devendo ser reformada.

5. Sendo assim, no mérito, quanto
à prescrição
virtual ou hipotética, observa-se não possuir previsão legal, sendo reiteradamente refutada pela
jurisprudência
dos tribunais superiores e pátrios. Portanto, é vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos da Súmula nº 438/STJ e do paradigma de repercussão geral, o RE nº 602.527/RS (STF).

6. Ademais, a extinção da punibilidade com base na prescrição deve observar os prazos previstos no art. 109 do CPB, os quais devem ser calculados com base na pena máxima em abstrato, antes do trânsito em julgado, ou na pena concreta após a sentença condenatória definitiva.

7. Sendo assim, a aplicação da prescrição virtual viola o Princípio da presunção de inocência, da individualização da pena e fragiliza o devido processo legal, além de impedir o trâmite processual regular necessário à análise de mérito.

8. Por fim, tomando como base a data de recebimento da denúncia, constata-se a ausência de decurso do prazo prescricional de 12 (doze) anos, conforme art. 109 do CPB, para o delito imputado, qual seja, art. 155, §4º, inc. IV do CPB, o qual tem pena máxima em abstrato de 8 anos.

IV.
Dispositivo e tese

9
. Recurso conhecido e provido. Sentença declarada nula, com determinação de devolução dos autos ao juízo de origem para ulteriores de direito.

Tese de julgamento
: “1.
Sentenças genéricas, ou seja, desprovidas de fundamentação específica, dessoam com o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 381 do Código de Processo Penal, ensejando sua nulidade. 2
.
A prescrição virtual ou hipotética não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro e não pode ser aplicada como fundamento para a extinção da punibilidade
.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPB, arts. 109, 110, §1º; CPPB, art. 381.

Jurisprudência relevante:
STJ, Súmula 438;
STF, RE nº 602.527/RS, Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 19.11.2009;

STJ, AgRg no REsp 1804158/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 24.09.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 2.486.853/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024
; STJ, AgRg no RHC 193000/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 08.04.2024, DJe 12.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Sr. Thiago Fernandes Estevam dos Santos, Juiz de Direito em atuação no Núcleo de Justiça 4.0 – Meta 2, na Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, na qual julgou pela extinção da punibilidade do Recorrido Elienai Neves da Silva, em ação penal instaurada para apurar a prática de delito a este imputado, previsto nos arts. 155, §4º, inc. IV, do CPB (furto qualificado mediante concurso de duas ou mais pessoas), face a suposta ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, fundamentando sua decisão na chamada “Prescrição Virtual” ou “em Perspectiva”.

Em razões recursais
,
à ID
27182890
, requer a RMP de 1º Grau,
Dra. Maria Claudia Vitorino Gadelha, a nulidade de sentença genérica por falta de fundamentação específica; subsidiariamente, pela reforma do
decisum,
no sentido da não extinção de punibilidade do Recorrido, em razão da suposta prescrição virtual, considerando a inexistência desta em nosso ordenamento jurídico
, com a consequente determinação da continuidade da instrução processual.

Em contrarrazões, à ID
27182907
,
o Defensor Público, Dr. Neylton da Costa Oliveira, requer que seja negado provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo-se inalterada a r. sentença, por seus próprios fundamentos.

Em despacho, à ID
27182908
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 15° Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Hamilton Nogueira Salame
,
manifesta-se pelo conhecimento do Recurso interposto, e, no mérito, pelo seu provimento, devendo ser anulada a sentença que extinguiu a punibilidade do Recorrido pela prescrição virtual, tendo em vista a ausência de previsão legal no ordenamento jurídico, bem como pela vedação constante na Súmula 438 do STJ.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso

PRELIMINAR

- Da nulidade de sentença

Não obstante o Órgão Ministerial, ora Recorrente, não tenha tratado do presente item em sede preliminar, assim o farei.

Pugna o
Parquet
Estadual pela nulidade da sentença
a quo
, sob a alegação de que o
decisum
apresenta vícios materiais e formais, pois demonstra ser genérico, sem individualização dos elementos do caso em concreto, não definindo a tipificação penal do delito supostamente praticado pelo Recorrente, tampouco mencionando seu nome, não apresenta cálculo detalhado do prazo e as datas específicas dos marcos interruptivos e/ou suspensivos do caso em tela, carecendo, portanto, da devida análise das circunstâncias fáticas para fundamentar sua decisão.

Com efeito, nos termos da Constituição Federal em seu artigo 93, inciso IX, assim como reiterado pelo artigo 381 do CPPB, é dever do Magistrado fundamentar suas decisões de maneira clara e específica, garantindo transparência e controle pelas partes e pelo Poder Judiciário, o que é possível constatar que não foi observado no caso em tela, considerando que a mesma decisão de extinção de punibilidade foi replicada integralmente de forma indistinta em pelo menos 47 processos diferentes, conforme exposto pelo Ministério Público em suas razões recursais.

Portanto, a ausência de fundamentação específica compromete a validade da decisão e impede o controle pelos interessados no processo e pelo Poder Judiciário. Sentenças genéricas como esta configuram erro processual ao não realizar a análise concreta necessária em cada caso, contrariando os Princípios constitucionais e processuais que regem a matéria.

Nesse sentido, diante da fundamentação apresentada, é imprescindível que a sentença seja declarada nula, para que se retorne os autos ao juízo de origem para ulteriores de direito.

Assim sendo, acolho a nulidade arguida.

MÉRITO

- Da prescrição virtual/antecipada/hipotética

Por fim, insurge-se o Recorrente contra a decisão em relação à extinção de punibilidade fundamentada na prescrição virtual.

Como cediço, a configuração da prescrição da pretensão punitiva se opera pela pena máxima em abstrato, antes do trânsito em julgado, e pela pena em concreto, determinada no trânsito em julgado da condenação para a acusação, consoante artigos 109 e 110, §1°, do CPB.

Nessa senda, a prescrição antecipada, virtual ou hipotética, que se deriva da lógica da prescrição retroativa, tem como objetivo o reconhecimento antecipado do instituto da prescrição, utilizando como fundamento uma pena que seria aplicada de forma hipotética, presumida, em muitos dos casos, pelas circunstâncias pessoais e outros fatores relacionados aos casos em concreto, sendo essa pena hipotética servindo de base para o cálculo do prazo prescricional de uma outra perspectiva.

Na hipótese aventada, ao supor que a pena a ser provavelmente aplicada ao Recorrido estaria sujeita à prescrição retroativa, o Magistrado
a quo
extinguiu a punibilidade dele sem resolução de mérito, sob o fundamento no Princípio da economia processual.

Entretanto, o entendimento supra não encontra amparo legal, pois é possível depreender que a análise da prescrição hipotética se fundamenta em uma antecipação de condenação do acusado, considerando-o como condenado, ainda que em pena mínima, o que viola os princípios da presunção de inocência, ampla defesa e da individualização da pena eventualmente aplicada.

Ademais, a Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça estabelece o entendimento de que a extinção da punibilidade por prescrição não pode ser baseada em pena hipotética:
“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

Além disso, o Colendo Supremo Tribunal Federal escolheu como paradigma o Recurso Extraordinário n° 602527/RS ao reconhecer a repercussão geral da prescrição virtual, que dispõe de forma semelhante a Súmula supracitada,
i
n verbis:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva “em perspectiva, projetada ou antecipada”.
Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade.
Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal
. (RE 602527 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 19-11-2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-11 PP-01995)
GRIFEI

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM PERSPECTIVA
.
PENA HIPOTÉTICA
.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 438/STJ. PRESCRIÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "Firmou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que
falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética. Assim, na falta de previsão legal, não se há falar em prescrição em perspectiva da pretensão punitiva do Estado
, conforme dispõe o verbete n . 438 da Súmula desta Corte" (AgRg no RHC 64.520/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2017). 2 . A prescrição em perspectiva não é acolhida pelo ordenamento jurídico pátrio, já que, antes da sentença condenatória,
o prazo prescricional será regulado pela pena máxima cominada abstratamente para o delito, tal como dispõe art. 109 do Código Penal
. No caso concreto, a pena máxima em abstrato é de 6 anos, correspondendo ao prazo prescricional de 12 anos. Sendo a denúncia recebida em 28/8/2023, não há que se falar em prescição . 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no RHC: 193000 RJ 2024/0024340-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2024)
GRIFEI

Sendo assim, a utilização da prescrição virtual, além de não possuir previsão legal, contraria o ordenamento jurídico, afastando o regular trâmite processual necessário à análise do mérito, impedindo a aplicação da lei penal e tornando frágil o sistema de justiça criminal, que deve primar pela garantia da efetividade das normas penais.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL.
INADMISSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 438/STJ
. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que cassou sentença de extinção de punibilidade pela prescrição antecipada ou virtual, determinando o prosseguimento do processo. A parte recorrente busca o restabelecimento da decisão de primeiro grau, que reconheceu a prescrição antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição antecipada ou virtual, baseada em pena hipotética, pode ser admitida no ordenamento jurídico pátrio; (ii) determinar se o entendimento adotado pela instância de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição antecipada ou virtual não possui previsão legal no direito brasileiro e é reiteradamente rechaçada tanto pelo STF quanto pelo STJ, conforme dispõe a Súmula 438 do STJ.

4.

O prazo prescricional, antes de sentença condenatória, deve ser regulado pela pena máxima cominada em abstrato ao delito, nos termos do art. 109 do Código Penal.

5. No caso concreto, o acórdão recorrido fundamenta-se corretamente ao afastar a aplicação da prescrição em perspectiva, considerando que a pena em abstrato para o crime de tráfico de drogas é de 5 a 15 anos de reclusão, com prazo prescricional de 10 anos, já considerando a atenuante de idade do réu.

6.

A jurisprudência do STJ, consolidada por precedentes da Quinta Turma, refuta a possibilidade de prescrição pela pena hipotética, reforçando a inaplicabilidade da tese de prescrição antecipada.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL

(STJ, AREsp n. 2.486.853/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)
GRIFEI

Desta maneira, analisando de forma detalhada os autos, denota-se não fazer jus às alegações do Recorrido
Elienai Neves da Silva
de ter extinta sua punibilidade em relação ao delito consignado no
art. 155, §4º, inc. IV do CPB
, em razão da não configuração do instituto da prescrição, pois
este conta com
pena máxima em abstrato de
8
(
oito
) anos, logo, tem como seu prazo prescricional
12
(
doze
) anos antes de transitar em julgado a sentença penal condenatória definitiva, consoante o art. 109, inc
. II
I, do CPB.

Ressalte-se, a denúncia foi recebida em
17/09/2018
, e, posteriormente, foi proferida sentença de extinção de
punibilidade
pela prescrição virtual, no dia
20/01/2024
, após regular tr
âmite do processo, com juntada de procuração para habilitação do advogado representante do Recorrido Elienai Neves da Silva e sua intimação para responder à acusação.

Desse modo, considerando a inexistência de qualquer marco interruptivo e suspensivo no caso em tela, é possível constatar que a prescrição do crime imputado ao Recorrido somente seria atingida em
17/09/2030, conforme cálculo efetuado na “Calculadora de Prescrição da Pretensão Punitiva” disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça.

Sendo assim, observa-se nitidamente que transcorreram menos de
12
(
doze
) anos após o recebimento da denúncia, restando clara a não ocorrência da prescrição em relação ao crime previsto no art.
155, §4º, inc. IV do CPB
, motivo pelo qual não deveria ser reconhecida a extinção de punibilidade quanto a estes.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Órgão Ministerial, conheço do Recurso e dou-lhe provimento, para anular o
decisum
objurgado, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para ulteriores de direito.

É o voto
.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/08/2025